Tribunal: TJMT
Processo: 1008336-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008336-27.2022.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADA: PERPÉTUA FERREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1000663-44.2022.8.11.0012, proposta por PERPÉTUA FERREIRA DOS SANTOS, que deferiu a tutela antecipada, para determinar a suspensão dos descontos feitos na conta da agravada, em relação ao contrato de seguro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O agravante alega, em síntese, que não é devida a concessão da tutela antecipada, uma vez que a contratação foi realizada de maneira regular.
Aponta que aplicação da multa cominatória não é cabível, porquanto esta não possui caráter indenizatório, assim não deve ser impelido ao pagamento.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, alegando que o valor é exorbitante e ocasionará o indevido enriquecimento ilícito da parte adversa.
Ao final, busca a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito o provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I do art. 1.019 do CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Pois bem. Apesar de o agravante requerer a revogação da tutela, sob o argumento de que a contratação foi regular, este não apresentou subsídios suficientes a demonstrar a regularidade da dívida. Isso porque não há, nos autos, o contrato entabulado pelas partes, que demonstraria a avença, portanto, é necessário manter a suspensão da cobrança durante a instrução processual.
Da mesma forma, para a exclusão da astreinte, é consabido que a sua imposição legal é necessária para dar a efetividade ao cumprimento da decisão judicial. Nesse aspecto, a aplicação da multa cominatória pode ser realizada de ofício pelo Julgador, conforme preconiza o Código de Processo Civil em seu art. 537, veja-se:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Assim, malgrado o agravante sustentar que o valor da multa aplicado é excessivo, percebe-se que este se adéqua à situação fática, não se evidenciando a desproporcionalidade, porquanto a multa cominada deve impelir ao cumprimento da decisão judicial, e, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado cumpre a sua função.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora